Tribunal: TJBA
Processo: 8110031-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110031-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: PATRICIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, THIAGO CAPPI DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. DESCONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada contra a EMBASA, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 por descontinuidade no fornecimento de água entre fevereiro e abril de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão envolvem: (i) inversão do ônus da prova; (ii) defeito na prestação do serviço de abastecimento de água; (iii) requisitos da responsabilidade civil e (iv) caracterização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A decisão que deferiu a inversão do ônus da prova não foi impugnada por agravo de instrumento, operando-se a preclusão temporal da matéria. Ainda que assim não fosse, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das alegações do autor.
4 - A interrupção do fornecimento por período extenso (fevereiro a abril de 2019), de forma intermitente, sem fornecimento de medidas alternativas adequadas pela concessionária, caracteriza defeito na prestação do serviço essencial.
5 - O laudo pericial confirmou que o condomínio possuía reservatórios adequados às normas técnicas, não havendo indícios de falhas nas instalações internas.
7 - Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, por se tratar de relação de consumo e prestação de serviço público essencial.
8 - O nexo causal resta evidenciado pelo período prolongado de desabastecimento e pelos transtornos dele decorrentes.
9 - A privação do fornecimento regular de água, bem essencial à vida e dignidade humana, por período prolongado, configura dano moral.
10 - O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; Lei nº 11.445/2007, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 80815410320208050001, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 08/07/2021; TJ-BA, Apelação 80009905020228050103, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 03/05/2024; TJ-BA, Apelação 80328938920208050001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 03/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8110031-35.2020.8.05.0001
, sendo apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelada
PATRICIA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça